Tribunal: CARF
Processo: 10909.900190/2011-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DAYAN DA LUZ BARROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2021-01-21

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10909.900190/2011-58
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.858 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
03 de dezembro de 2020
Recorrente
COSTA SUL PESCADOS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2003
COMPENSAÇÃO
DE
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
COMPROVAÇÃO.
OBRIGATORIEDADE. ÔNUS DA PROVA. DIREITO CREDITÓRIO NÃO
RECONHECIDO.
Cabe ao contribuinte o ônus de demonstrar a certeza e liquidez do crédito
alegado para compensação, restituição ou pedido de ressarcimento veiculado
mediante PER/DCOMP, pela via administrativa. Inteligência do art. 170 do
CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva,
Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros
Relatório
Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, transcrevo o
relatório produzido no Acórdão no 03-082.072 da 5a Turma da DRJ/RJO de 16 de outubro de
2018 (fls. 187 a 192):
Tratam os autos de declarações de compensação transmitidas eletronicamente
com base em saldo negativo de IRPJ, apurado no exercício de 2004 (01/01/2003
a 31/12/2003). O PER/DCOMP com demonstrativo de crédito é o de no
34592.73990.130808.1.7.02-8580.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10909.900190/2011-58
Fl. 224
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.858 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10909.900190/2011-58

Informa o Despacho Decisório (fl. 07) que, embora a soma das parcelas de
crédito informadas pelo contribuinte tenha sido integralmente confirmada, a
compensação declarada no PER/DCOMP não foi homologada.
Cientificado da decisão em 21/02/2011, o sujeito passivo apresentou, em
23/03/2011, manifestação de inconformidade (fls. 12/21), alegando, em síntese,
o que segue.
Da decadência
Diz que o Despacho Decisório em questão foi recebido em 21/02/2011 e
diz respeito a fatos geradores declarados em 30/07/2004, o que
desrespeitou o prazo decadencial de 5 anos. Cita legislação e decisões do
STJ.
Do direito
Afirma que no ano calendário 2003 teve, efetivamente, saldo negativo de
IRPJ, código de receita 2362, no valor de R$ 15.960,12 e anexa
documentos.
Diz que os documentos de arrecadação apresentados totalizam R$
136.831,35 (fl. 19) e que somados ao montante de IRPJ referente ao ano
calendário 2002, no valor de R$ 61.411,86, resulta em R$ 198.243,21.
Anexa DIPJ 2003 e DIPJ 2004.
Alega que o IRPJ sobre o Lucro Real apurado é de R$ 182.283,09 e,
portanto, o saldo negativo de IRPJ é de R$ 15.960,12.
Requer seja julgada procedente a presente Manifestação de
Improcedência a fim de reformar o Despacho impugnado.

A DRJ, por meio de referido Acórdão, julgou improcedente o pedido de
manifestação de inconformidade da recorrente:
a) por não acolher o argumento “de homologação tácita” da PER/DCOMP, e
b) pelo fato de que, mesmo tendo a DRJ revisto os cálculos (fl. 191), apurou-se
inexistência de saldo negativo.

Face ao referido Acórdão da DRJ, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário
(fls. 202 a 207), argumentando que:
[...] os créditos anteriores a 20/02/2006 foram atingidos pela decadência, não mais podendo
ser exigidos, razão suficiente para extinguir-se o crédito correspondente por ter transcorrido o
prazo decadencial previsto no art. 150, §4o do CTN, notadamente porque o pagamento do
IRPJ segue a sistemática do auto lançamento conforme comprovam os documentos que
serviram de base aos trabalhos de fiscalização.
[...]
[...] conforme se verifica dos documentos já acostados nos autos, a recorrente teve
efetivamente saldo negativo de IRPJ, código de receita 2362, no exercício de 2003, no valor
de R$ 15.960,12, conforme dados constantes no documento denominado de Parâmetros
Informados emitido no site da Receita Federal do Brasil, já anexado aos autos.
Fl. 225
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.858 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10909.900190/2011-58

No referido documento se verifica, se somados os valores nele constantes, o recolhimento de
R$ 136.831,35, com DARF [...]
[...]
Ao valor demonstrado acima, deverá ser acrescido o montante do IRPJ negativo referente ao
exercício anterior, ano calendário 2002, equivalente a R$ 61.411,86, o que resultará no
montante de R$ 198.243,21, o que se constata na página 11 da DIPJ/2003, já juntada aos
autos.
Ora, durante o ano-calendario de 2003, a recorrente, depois de calculado o IRPJ sobre o lucro
Real, apurou-se imposto devido à aliquota de 15% no valor de R$ 123.769,85 e o adicional no
montante de R$ 58.213,24, resultando em R$ 182.283,09, conforme se verifica na página 11,
da DIPJ2004.
O valor remanescente, ou seja, o saldo negativo de IRPJ é de R$ 15.960,12, equivalente a
diferença entre R$ 198.243,21 e R$182.283,09, o qual, devidamente corrigido pela Selic
acumulada de 8,37%, resultará em R$ 17.295,98.
Com direito ao crédito de R$ 17.295,88, devidamente declarado na pagina 4 da PERD/COMP,
em comento, a recorrente compensou este crédito com o débito Código da Receita 2089-01-
IRPJ-PJ que apura o imposto pelo lucro presumido, referente ao período de apuração, 2°
trimestre de 2004, com vencimento em 30/07/2004, no valor de R$ 17.295,88, bastando
analisar os documentos acostados aos autos.

Por fim, a recorrente pede o deferimento do pedido de compensação (fl. 207).
É o relatório.

Voto
Conselheiro Thiago Dayan da Luz Barros, Relator.

Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 2o e do art. 23-B do Anexo II da Portaria MF no 343/2015
(Regimento Interno do CARF), atualizada pela Portaria MF n.o 329/2017, considerando-se tratar
da análise de crédito de IRPJ, ano-calendário 2003.
Além disso, observo que o recurso é tempestivo, na medida que foi interposto em
19/12/2018, conforme Termo de Juntada, fl. 199, face à data da ciência por decurso de prazo em
20/11/2018, fl. 198, e atende aos demais requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.
Mérito
Fl. 226
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.858 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10909.900190/2011-58

Acerca do mérito do presente processo, remanescem dois pontos controvertidos, a
saber:
a) ocorrência ou não da alegada decadência, por parte da empresa contribuinte;
b) existência ou não do crédito de saldo negativo do ano-calendário 2003, no
valor original de R$ 15.960,12.
Relativamente à alegada “decadência”, a empresa contribuinte defende que o
crédito pleiteado teria sido objeto de homologação tácita.
Tal argumento, no entanto, não merece prosperar, considerando que após a
entrega da DCOMP, o Fisco ainda teria 5 anos para a sua apreciação, e considerando ainda que
referida
DCOMP
fora
transmitida
na
data
de
13/08/2008
(DCOMP
no
34592.73990.130808.1.7.02-8580, (fls. 02 a 06), tem-se que o Fisco teria até 13/08/2013 para
análise do pedido de compensação; ocorre que referido pedido de compensação foi apreciado via
Despacho Decisório em 14/02/2011 (fl. 07), ou seja, dentro do prazo legalmente previsto sem
que se tenha incidido em qualquer homologação tácita.
Relativamente à existência ou não do crédito de saldo negativo do ano-calendário
2003, o Acórdão da DRJ reconheceu, fl. 191, pagamentos e estimativas confirmadas no valor
total de R$ 146.627,52 (a partir da soma dos valores de R$ 117.525,25, R$ 29.098,97 e R$ 3,30).
Ocorre que, tendo havido um IRPJ devido de R$ 182.283,09, ensejou-se um
imposto a pagar no valor de R$ 35.655,57, e não um crédito de saldo negativo original de IRPJ
pleiteado de R$ 15.960,12.
Em seu recurso, a empresa contribuinte inclui equivocadamente, dentro das
estimativas do ano-calendário 2003, o valor decorrente de saldo negativo do ano-calendário
2002, na medida em que saldos negativos de anos anteriores não podem ser declarados como
estimativas pagas na declaração do ano seguinte.
Na fl. 62, o saldo negativo do ano calendário 2002 é de R$ 61.411,86.
A recorrente alega, fls. 205 e 206, que teria incluído o valor de R$ 61.411,86 de
saldo negativo do ano-calendário 2002, junto com estimativas pagas de R$ 136.831,35,
resultando em “estimativas” de R$ 198.243,21 (valor também informado na DIPJ 2004, ano-
calendário 2003), e que, a partir desse valor surgiria o saldo negativo do ano base 2003 pleiteado
de R$ 15.960,12 (atualizado à época em R$ 17.295,88).
Fl. 227
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.858 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10909.900190/2011-58

Ocorre, vale reiterar, que tal procedimento é equivocado, na medida em que não o
saldo negativo de ano anterior (ano calendário 2002) não possui natureza jurídica de “estimativa”
apta a ser registrada na DIPJ do ano seguinte (ano calendário 2003).
Ademais, ainda que fosse possível se fazer tal procedimento, o valor de crédito do
ano calendário 2002 já teria sido utilizado parcialmente por meio da DCOMP
no 03428.45317.190707.1.7.02-7159, como faz prova a tela “Parâmetros Básicos” (fl. 182), o que
impediria ainda, por outro argumento, a existência do crédito pleiteado.
Assim, acerca da possibilidade ou não de reconhecimento de crédito tributário,
para fins de compensação, necessário indicar que o Código Tributário Nacional determina que a
compensação depende da existência de crédito líquido e certo, nos seguintes termos:
CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de
créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito
passivo contra a Fazenda pública.
Em outras palavras, a empresa contribuinte não apresentou argumentos
satisfatórios ou meios de prova hábeis à caracterização da certeza do crédito pleiteado, o que
impossibilita, portanto, a confirmação do crédito pleiteado em PER/DCOMP.
Por essas razões, não merece provimento o recurso voluntário.
Dispositivo
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros

Fl. 228
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.858 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10909.900190/2011-58

Fl. 229
DF CARF MF
Documento nato-digital